Tribunal: STF
Processo: HC 101317
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Dosimetria da pena. Nulidade. 3. Tráfico de 
   entorpecentes. Quantidade de droga. Previsão no art. 42 da Lei n.º 
   11.343/2006. 4. Traficante eventual ou de menor potencial. Atenuante
   do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. 5. Ordem parcialmente 
   deferida.